Tribunal: TJBA
Processo: 8063309-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8063309-67.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Cleber Nunes Andrade Paciente: Danilo Veloso Pinheiro da Silva Advogado: Dr. Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A) Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8037011-69.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1°, §2°, INCISO I, DA LEI N° 9.613/98). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, BEM COMO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO MAGISTRADO A QUO, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A), em favor de Danilo Veloso Pinheiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 29/09/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 171, caput, do Código Penal, e art. 1°, §2°, inciso I, da Lei n° 9.613/98. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 92890323) a desfundamentação do decreto constritor, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (IDs. 93466650 e 95076183) noticiam, in verbis: “[...] O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID. 436416745) em desfavor de DANILO VELOSO PINHEIRO DA SILVA e outros dois (2) corréus, atribuindo ao paciente a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 c/c art. 71, todos do Código Penal, bem como do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, incursos nas penas do art. 1º, §2º, I, da Lei nº 9.613/98. De acordo com a peça acusatória, o paciente DANILO VELOSO PINHEIRO DA SILVA, teria, em conjunto com a denunciada LUANA AMENO SANTOS, feito a abertura de pessoa jurídica para mercancia dos produtos obtidos através do expediente fraudulento, o que implica na prática do crime de lavagem de capitais. Ressalte-se que, em primeiro momento, o Ministério Público vislumbrou somente a prática do delito de estelionato, ofertando proposta de Acordo de Não Persecução Penal, que foi negada pelos investigados. Posteriormente, o advogado da vítima informou nos autos sobre a abertura da mencionada pessoa jurídica, o que levou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA a deixar de ofertar o ANPP aos acusados DANILO VELOSO PINHEIRO DA SILVA e LUANA AMENO SANTOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL A denúncia foi recebida no dia 21 de março de 2024 (ID. 436664353). Informo, por fim, que o processo encontra-se em fase de resposta à acusação, tendo o paciente apresentado (ID. 524549882). [...] Ressalte-se que o contramandado de prisão, juntado sob o ID. 527757669, decorre da decisão de ID. 527161658, proferida nos autos do Processo nº 8193757-28.2025.8.05.0001, em 24 de outubro de 2025, que revogou a custódia preventiva do paciente e determinou a imediata contrafação do mandado anteriormente expedido, retificado pela decisão de ID. 527626785. [...]”. V - Em consulta ao processo de origem (Ação Penal n° 8037011-69.2024.8.05.0001, Sistema PJe 1° Grau), bem como em cotejo aos informes complementares, verifica-se que a prisão preventiva do paciente fora revogada pelo Magistrado a quo em decisão proferida nos autos n° 8193757-28.2025.8.05.0001, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo sido expedido o competente contramandado de prisão no dia 29/10/2025 (ID. 527757669 dos autos de origem), constatando-se não mais persistir a coação narrada. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8063309-67.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A), como Paciente, Danilo Veloso Pinheiro da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.